Tribunal: STF
Processo: RE 1291308
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos (eDOC 22):
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 7):
    “DIREITOS PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE CONDENOU A FAZENDA PÚBLICA (INSS) AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PARA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO REQUISITÓRIO. IMPUGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DA TAXA, PREVISTO NO ITEM VII, “A”, DA TABELA IX, DO REGIMENTO DE CUSTAS DO TJPR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONFIGURADO CARÁTER CONFISCATÓRIO NA TRIBUTAÇÃO, CUSTAS JUDICIAIS COBRADAS DE FORMA LEGÍTIMA, SEGUINDO LEGISLAÇÃO ESTADUAL (LEI N° 6.149/1970). OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 31 DO FUNJUS. ENTENDIMENTO RECENTE FIRMADO PELA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. RECURSO CONHECIDO E NÃO-PROVIDO.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “c”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 145, II e §1º e 150, IV, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 12, p. 7-10): 
    “Considerando que NÃO há diferêrencia essencial na expedição de ambos os requisitórios de pagamento (RPV e precatório), vê-se que a cobrança é INCONSTITUCIONAL, ferindo o art. 145, II, § 1º, da Constituição Federal. 
    (...)
    De fato, não há um critério objetivo para mensuração do não-confisco, todavia, o signo tributário não é aplicado apenas quando há verdadeira espoliação. Veja que o critério para cobrança majorada da taxa para expedição de precatório é completamente díspar de exigência constitucional.” 
    Requer-se, portanto, a declaração de “inconstitucionalidade da legislação paranaense de cobrança de taxa judiciária para expedição de precatório” (eDOC 12, p. 13).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 7, p. 4-5):
    “Contudo, seguindo o rumo axiológico do dispositivo de lei supra mencionado, a Corregedoria-Geral de Justiça deste Tribunal, na decisão que fundamenta o Enunciado Orientativo N.º 31 do FUNJUS, esclarece que a cobrança das custas nessa hipótese serve para remunerar o serviço judiciário no processamento do pedido de expedição do precatório como “as conferências de praxe, as providências para que o processo vá concluso ao juiz, a própria decisão judicial que formula o pedido de pagamento ao tribunal etc.” 
    Ou seja, o fato gerador desse tributo é oriundo do serviço judiciário desempenhado pelos servidores do Tribunal de Justiça do Paraná no processamento do precatório e não da sua mera expedição, como faz crer a parte agravante. 
    Além disso, no que tange ao argumento de que o pagamento da taxa de expedição de precatório nos termos da Tabela XI, Item VII, Anexo I, da Lei nº 6.149 de 1970, configuraria tributo confiscatório, transgredindo o art. 150, IV, da Constituição Federal, infere-se que, para considerar a tributação como confisco, é necessário espoliar o sujeito passivo de maneira significativa, uma vez que não há critérios objetivos para estima-lo[5], o que não ocorreu na hipótese aqui tratada. 
    Trata-se, pois, de custas judiciais cobradas em razão de atividade lícita, que se encontra expressamente prevista na Lei Estadual 6.149/1970 e não apresenta, sob qualquer ótica que se analise, qualquer caráter de penalização. 
    Outrossim, a autarquia previdenciária defende, ainda, que “para a expedição do precatório, revela-se razoável cobrar, apenas, o valor de uma simples expedição de ofício, isto é, a mesma quantia referente ao envio da RPV”. Novamente, não assiste razão ao apelante. Isso porque, o entendimento da Corregedoria-Geral de Justiça desta Corte, exposto no Enunciado Orientativo n° 31, é bastante claro ao afirmar que: 
    “[...] igualar as custas do Precatório com as da Requisição de Pequeno Valor infringe o §2° do art. 108 do Código Tributário Nacional[6], uma vez que se estará utilizando a equidade para dispensar um tributo previsto em Lei Estadual . E ainda: o art. 108 do CTN só permitiu a utilização dos princípios gerais de direito público (ex.: razoabilidade) na hipótese em que não houver disposição legal expressa. Todavia, consoante já exposto nesta decisão, o Regimento de Custas do Estado do Paraná previu expressamente a hipótese de incidência para expedição de precatórios [...]. 
    Ou seja, igualar o valor cobrado pelas custas de processamento e expedição do Precatório Requisitório ao da Requisição de Pequeno Valor seria transgredir o previsto no art. 108, caput, III e §2° do Código Tributário Nacional, visto que há previsão expressa da taxa na legislação estadual (Regimento de Custas), bem como a utilização da equidade não poderia causar a dispensa de tributo devido.” 
    Dessa forma, constato que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante à constitucionalidade da legislação paranaense de cobrança de taxa judiciária para expedição de precatório, demandaria a análise da legislação local de regência (Lei Estadual 6.149/1970), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 
    Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas de ambas as Turmas da Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA PARA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO CONTENCIOSO. DECRETO ESTADUAL 2.473/79. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma local que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1186921-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.05.2020)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19.02.2020). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Taxa de renovação de licenciamento de veículo. 3. Lei Estadual 14.136/2001. Inconstitucionalidade. 4. Modificação pela Lei Estadual 14.938/2003. Presunção de constitucionalidade. 5. Súmula 280 do STF. 6. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE 920779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.12.15) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. FISCALIZAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS. RESOLUÇÃO Nº 3/2008 DO CONSEMA. COBRANÇA DE TAXA AMBIENTAL PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. LEGALIDADE. TRIBUTO PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 14.262/2007. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.3.2014. 1. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 880300 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.05.15) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.”
    Nas razões recursais, aponta-se a existência de omissão na decisão impugnada, buscando demonstrar o cabimento do recurso extraordinário quanto à hipótese da alínea “c”, do inciso III, do artigo 102, da Constituição Federal. Nesse sentido, sustenta-se a a índole constitucional da controvérsia. 
    A parte Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 27). 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/2015, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
    Sem razão a parte Embargante.
    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, embora a alegada omissão não possua aptidão a atribuir efeito modificativo na espécie. 
    Nesse sentido, observo que o acórdão proferido pelo Tribunal a quo não julgou válida lei local contestada em face da Constituição, mas apenas julgou a controvérsia com base no conjunto probatório dos autos e na legislação pertinente.
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte encontra-se pacificada no sentido que de não se revela admissível o recurso extraordinário quando, fundado no permissivo Constitucional da alínea c do inciso III do art. 102, o acórdão recorrido não houver julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COOPERAÇÃO E DEFESA DA ORIZICULTURA – CDO. LEIS ESTADUAIS 533/1948, 12.285/2006 E 13.697/2011. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. III – Incabível o apelo extremo pelas alíneas c e d do art. 102, III, da Constituição Federal quando o acórdão impugnado não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais dos § 2° e § 3° do mesmo artigo. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1036694-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)
    Ademais, restou assentado na decisão ora embargada, com esteio na jurisprudência da Corte, o caráter infraconstitucional da controvérsia, uma vez que para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas, além da legislação estadual aplicável à espécie, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.
    Assim, a insurgência revela apenas a inconformidade da parte com o resultado do julgamento, o que demonstra o intuito meramente protelatório da irresignação. 
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.
    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente